Tribunal: TJMT
Processo: 1048961-77.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048961-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO LUCIO DA SILVA ALVES - CPF: 205.936.511-20 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por segurado previdenciário contra sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico com associação e condenou à devolução simples de valores descontados indevidamente sob a rubrica “Contribuição Conafer”. A sentença afastou o pedido de repetição em dobro e de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nos casos de descontos indevidos realizados por associação sem prova de vínculo jurídico; e (ii) saber se há dano moral presumido em razão de desconto indevido em proventos de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

A indenização por dano moral exige demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial, sendo incabível o reconhecimento de abalo moral “in re ipsa” quando inexistente restrição de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé do credor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário não enseja, por si só, indenização por dano moral, quando não há demonstração de prejuízo concreto ou ato de inscrição em cadastro de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.09.2020; RAC nº 1000915-60.2020.8.11.0095, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mário Lúcio da Silva Alves,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida em desfavor de CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil,
julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a requerida à devolução na forma simples, do valor de R$ 546,75. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 50% para cada, e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em síntese, que houve falha na prestação do serviço por parte da apelada, que não logrou comprovar a existência de vínculo jurídico com o autor, não juntando documentos contratuais ou autorizativos, o que configura desconto indevido e autoriza a repetição do indébito na forma dobrada, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido, os descontos indevidos implicam abalo moral
in re ipsa,
dispensando prova do prejuízo, e justificam a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mário Lúcio da Silva Alves ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor da
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – CONAFER, alegando que, sem sua autorização ou vínculo contratual legítimo, a ré/apelada realizou descontos mensais em seus proventos previdenciários sob a rubrica "
Contribuição Conafer
", iniciados em março de 2020 no valor de R$ 49,46 e, posteriormente, reajustados para R$ 52,15, totalizando 11 descontos no montante de R$ 546,75.

Alega que jamais se associou junto à requerida, nem mesmo autorizou qualquer desconto e não recebeu nenhuma contraprestação, sendo que tal situação é recorrente entre associações da mesma natureza da requerida, o que gerou inúmeros desgastes ao autor.

Segue alegando que sobrevive de seu benefício, dependendo do mesmo para sua própria subsistência e de seu grupo familiar. Assim, os descontos ilegais lhe causaram severos prejuízos, tanto de ordem material como de ordem moral.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do suposto vínculo, bem como repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decorrido o iter procedimental, o Magistrado
a quo
, afastando o pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a requerida à devolução na forma simples, do valor de R$ 546,75 (id. 277461374).

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da apelada, que não logrou comprovar a existência de vínculo jurídico com o autor, não juntando documentos contratuais ou autorizativos, o que configura desconto indevido e autoriza a repetição do indébito na forma dobrada, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido, os descontos indevidos implicam abalo moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, e justificam a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem. Perscrutando os autos, verifico que embora reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre o autor e a apelada, e, por conseguinte, a indevida cobrança decorrente dos descontos praticados sob a rubrica "Contribuição Conafer", não se colhe dos autos qualquer elemento probatório robusto e inequívoco que evidencie conduta dolosa ou manifestamente negligente por parte da ré, tampouco se verifica deliberada intenção de enriquecimento ilícito ou fraude qualificada apta a configurar a má-fé necessária para a devolução em dobro.

Assim, evidenciado que são indevidos os débitos, impositiva a declaração de inexigibilidade, de sorte que a restituição dos valores é medida que se impõe.
Todavia, não há que se falar em restituição do indébito em dobro, porquanto, para tanto, é
mister
a comprovação da má-fé pela parte, fato, repito, não evidenciado nos autos e bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
,
verbis
:

“(...) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Desta forma, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de cobrança indevida, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Com isso, devendo a parte Ré restituir os valores recebidos, todavia na forma simples.”
(id. 277461375).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
.” (RAC n.

1000915-60.2020.8.11.0095, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22)

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese as ilações do apelante, adoto o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante ao fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Nesse sentido, julgados desta Terceira Câmara,
in verbis:

“
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Não há que se falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.
”

(RAC n.º 1000036-20.2022.8.11.0051, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos relativos à contribuição ABCB, não solicitados/contratados pela parte autora, todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.
” (RAC n.º 1000442-70.2024.8.11.0051, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025